Tribunal: TJDFT
Processo: 0712981-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0712981-82.2022.8.07.0000 AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS JALES REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Expeça-se alvará para liberação do depósito (ids 34742695 e 34742696), em favor do autor. Após, arquivem-se. I. Brasília, 28/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator